Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1005167-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA. – ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do Recurso Especial, intime-se a Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII